Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-62.2016.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-62.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), CLECI TERESINHA SCHLEDER DA ROSA - CPF: 084.669.120-53 (APELANTE), ESPOLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID BECHARA (APELADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), SERGIO SILVA MURITIBA - CPF: 705.178.275-49 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), SAMIR BECHARA - CPF: 528.921.588-34 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELADO), EMIR BECHARA - CPF: 352.239.798-34 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), EMIR BECHARA - CPF: 352.239.798-34 (APELANTE), ESPOLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID BECHARA (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), SAMIR BECHARA - CPF: 528.921.588-34 (APELANTE), SERGIO SILVA MURITIBA - CPF: 705.178.275-49 (ADVOGADO), CLECI TERESINHA SCHLEDER DA ROSA - CPF: 084.669.120-53 (APELADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO E DOS EMBARGADOS PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM VIRTUDE DE DECISÃO ANTERIOR QUE EXCLUIU O IMÓVEL –
DECISUM
REFORMADO EM APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ÁREA AOS EMBARGADOS COM ORDEM DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO – PROCESSAMENTO DETERMINADO -
RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO – RECURSO DOS EMBARGADOS PREJUDICADO
.

Rejeitam-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de falta de interesse recursal quando devidamente impugnado o fundamento da extinção dos Embargos de Terceiro, ainda que reiterados os argumentos expostos na Apelação interposta do
decisum
que amparou o primeiro.

Reformada a sentença que extinguiu parcialmente o cumprimento da sentença prolatada no feito principal com a determinação da restituição do imóvel aos embargados, devem ser processados os Embargos de Terceiro, ficando prejudicado o Recurso manejado pelos embargados.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Este processo será julgado simultaneamente com o pautado sob o nº 08 (RAC 0001958-88.2000.8.11.0050).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de
decisum
que extinguiu sem apreciação do mérito os Embargos de Terceiro opostos pelos ora apelantes sob o fundamento de que a precedente extinção do Cumprimento de Sentença gerou a perda do objeto dos Embargos, sobrevindo a superveniente ausência de interesse processual. Os embargados foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% do valor da causa (ID. n. 7765831).

Os apelantes
Epitácio Ribas da Rosa e sua mulher
registram que o presente Recurso é subordinado ao interposto pelos ora apelados do
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença, de modo que, se provido este último, o mesmo deve ocorrer com o ora em análise, para que seja determinada a instrução da lide (ID. n. 7765861).

Argumentam que são terceiros de boa-fé e legítimos proprietários e possuidores de 3.750ha denominados Fazenda Nova Santa Clara, localizada no município de Campo Novo do Parecis, e que nessa condição opuseram os Embargos de Terceiro visando a manutenção na posse e a declaração de insubsistência do Cumprimento de Sentença instaurado pelos embargados e extinto pelo
decisum
ora recorrido ao reconhecer a perda superveniente do objeto (ID. n. 7765863).

Os apelantes
Espólio de Feres Bechara e outros,
depois de discorrerem sobre o litígio que deu origem ao Cumprimento de Sentença, alegam que obtiveram a liminar na Reclamação n. 54148/2016, na qual foi determinado o atendimento da ordem judicial prolatada na Ação Declaratória no tocante à restituição do imóvel, o que gerou inúmeras demandas, tais como Mandado de Segurança, Ação Rescisória, Embargos de Terceiro, Agravos de Instrumento e Interno, e em nenhum deles foi suspenso o cumprimento daquele
decisum
.

Assinalam que o juiz "
sentenciou o que já estava sentenciado, e transitado em julgado
", e desconsiderou o acórdão proferido na Apelação Cível n. 2388/2015.

Sustentam que o juízo
a quo
nem sequer apreciou as preliminares arguidas na contestação que apresentaram, especialmente a de inépcia da inicial e de carência de ação, diante da flagrante aquisição de coisa litigiosa pelos apelados, que não podem ser qualificados como terceiros.

Na sequência, reiteram as razões expostas no Recurso que interpuseram do
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença.

Registram que aqueles que peticionaram no Cumprimento não têm legitimidade para modificar sentença transitada em julgado, que só pode ser rescindida em Ação própria.

Ressaltam ainda que em Cumprimento não se admite rediscutir a decisão, tampouco modificá-la, já que não há essa determinação em Ação Rescisória.

Pedem o provimento do Recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência (IDs. n. 107040465, 107040473 e 107040475).

Nas
contrarrazões
, os apelados
Epitácio Ribas da Rosa e sua mulher
suscitam preliminar de não conhecimento ante o princípio da dialeticidade e por ausência de interesse recursal. No mérito, pugnam pelo não provimento (ID. n. 7765973).

Sem contrarrazões dos apelados Espólio de Feres Bechara e outros.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CLEISE CLEMENTI – OAB/SP 197042.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI – OAB /MS 9916.

V O T O (PRELIMINARES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Epitácio e sua mulher arguem que os apelados não impugnaram o fundamento da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, tendo apenas discutido o mérito do processo principal.

Os Embargos de Terceiro foram extintos sem apreciação do mérito porque o juízo
a quo
já havia extinguido parcialmente o cumprimento da sentença prolatada na Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico por entender que a restituição a que aludiu o acórdão na referida demanda principal seria unicamente do domínio, de maneira que, liberado o imóvel, os Embargos perderam seu objeto.

Assim, não procede a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade já que, embora tenham reiterado os argumentos expostos na Apelação que interpuseram, nestes Embargos lhes competia somente discutir o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para extingui-los, o que claramente fizeram.

Da mesma forma, é infundada a arguição de ausência de interesse recursal.

Posto isso,
rejeito
as preliminares.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Espólio de Feres Bechara e outros ingressaram com o Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico, no qual pleitearam a restituição do imóvel e o recebimento dos honorários advocatícios.

Epitácio Ribas da Rosa e sua mulher, Cleci Teresinha Schleder da Rosa, opuseram Embargos de Terceiro em que aduzem a insubsistência da restituição.

Depois de apresentada a contestação, sobreveio o
decisum
recorrido que extinguiu o feito sem apreciação do mérito sob a justificativa de que a precedente extinção parcial do Cumprimento de Sentença quanto à impossibilidade de devolução da área na Ação Principal levou à perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro, já que visavam a insubsistência de referida restituição.

Ocorre que, da sentença que extinguiu o respectivo Cumprimento, os embargados (Espólio de Feres Bechara e outros) interpuseram a
Apelação n. 0001958-88.2000.8.11.0050,
provida

nesta mesma sessão plenária para
anular

a sentença e determinar a continuidade do Cumprimento com a expedição do competente mandado de restituição do imóvel aos respectivos embargados/apelantes.

Desse modo, devem ser processados os Embargos de Terceiro
.

Posto isso, rejeito as preliminares e, no mérito,
dou provimento

ao Recurso interposto pelos embargantes, para reformar integralmente a sentença de extinção e determinar o processamento dos Embargos de Terceiro, ficando
prejudicado
aquele manejado pelo Espólio de Feres Bechara e outros.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

São dois recursos de apelação: um no Cumprimento Sentença que foi extinto, por conta de saber se a expressão restituição abrangia ou não a possibilidade de execução de sentença, independente de ação própria. Essa questão é o centro da discussão na primeira apelação que Vossa Excelência votou.

Por mais que o pedido da
Ação Declaratória
não seja tão claro, me parece, também, que desconheceram a extensão dos efeitos dela.

Então, como é uma ação que tramita há longos anos e como é possível eventual terceiro, com direito ou não, discutir amplamente seu direito do cumprimento de sentença, por força da constrição judicial que se projeta em relação ao seu alegado direito, inclusive, me parece que é natureza econômico processual fazer com que se projeta desde logo os efeitos dessa execução com a expressão “restituição”, embora com as ressalvas pessoais que tem a respeito dessa questão da Ação Declaratória, quando ela não vem cumulada.

Desse modo, adiro às ponderações do eminente Relator, sobretudo considerando o tempo de tramitação essa ação, para
dar provimento
ao recurso.

Com relação aos
Embargos de Terceiro
, o relator também deu provimento ao recurso, que leva a uma apelação condicional, ou seja, se provido o recurso de apelação, o cumprimento de sentença vem e persistirá a projeção da constrição judicial em relação a área que a parte alega ser possuidora há longos anos.

Nessa Ação de Embargos de Terceiro, Vossa Excelência se referiu a uma liminar que foi concedida pela Câmera. Isso foi em uma antecipação de tutela?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro foi indeferida na origem, mas essa decisão foi reformada no Agravo de Instrumento n. 70.260/2016, provido para sobrestar o cumprimento do mandado de restituição apenas em relação aos agravantes, aqui apelantes.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Assegurou ao embargante/terceiro a tramitação do processo.

Então, o provimento do recurso que Vossa Excelência dá em relação aos Embargos de Terceiros é exatamente para a continuidade do processamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Sim, porque foi julgado extinto em razão da também extinção do Cumprimento de sentença.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Com esses esclarecimentos, acompanho o voto do e. Relator em toda sua extensão, para dar provimento
ao Recurso interposto pelos embargantes, e julgar
prejudicado
o apelo manejado pelo Espólio de Feres Bechara e outros.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE JULHO DE 2022:

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO – RECURSO DOS EMBARGADOS PREJUDICADO.
UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022